Tribunal: TJPA
Processo: 0008596-77.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008596-77.2018.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0008596-77.2018.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO NO PRAZO JUDICIALMENTE FIXADO. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO QUASE 1 ANO E 7 MESES DEPOIS DA SENTENÇA. PRAZO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE HONORÁRIOS. PARTE QUE DEU CAUSA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por FRANCISCA BATISTA DE SOUSA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia do patrono da autora quanto à regularização da representação processual após o falecimento da parte. O juízo de origem suspendeu o feito por 60 (sessenta) dias, com expedição de edital de intimação para habilitação de herdeiros, mas, passado o prazo, não houve manifestação válida nos autos. A recorrente alegou que os herdeiros seriam garimpeiros em local incerto e requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o levantamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo e posterior regularização da representação processual no prazo razoável fixado pelo juízo, nos termos do art. 313, § 2º, do CPC.

III. A inércia do patrono da parte falecida, mesmo após intimação específica e decurso de mais de 60 dias sem justificativa ou pedido de prorrogação, configura desídia processual e obsta o prosseguimento válido do feito.

IV - A ausência de habilitação tempestiva dos sucessores impede a continuidade do processo, por inexistência de pressuposto processual de validade.

V - A alegação de localização incerta dos herdeiros não afasta o dever de diligência do patrono, tampouco justifica o descumprimento de ordem judicial.

VI- A habilitação tardia, ocorrida mais de 1 ano e 7 meses após a interposição do recurso, reforça o caráter extemporâneo da medida e não tem o condão de convalidar a inércia anterior.

VII- Não há falar em honorários de sucumbência, pois a própria parte deu causa à extinção do processo, ao deixar de cumprir ordem judicial para regularização da representação.

VIII – Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008596-77.2018.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA
em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, após inércia da parte quanto à regularização processual.

O juiz, ao proferir tal decisão, destacou que, da análise dos autos, verificou-se que a autora da demanda havia falecido. Em virtude disso, suspendeu o processo por 60 (sessenta) dias, sendo o patrono intimado para proceder a habilitação dos herdeiros, contudo, até a data que a sentença foi prolatada, em 04/10/2022, a referida habilitação não havia sido realizada.

Diante disso, julgou-se extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo X do CPC.

A parte interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que os herdeiros da autora seriam garimpeiros e que naquele momento se encontravam em local incerto. Aduz que o processo se encontrava em sua parte final, com decisão favorável à autora, tendo o advogado desempenhado muito serviço.

Requer, por fim, anulação da sentença e, caso este pedido não seja acolhido, que fosse liberado o alvará de sucumbência do advogado, dado seu caráter alimentar.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008596-77.2018.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, após término do prazo e inércia do patrono quanto à regularização da representação processual.

Em apelação, aduz que os herdeiros da autora seriam garimpeiros e que naquele momento se encontravam em local incerto. Alega, concomitantemente, que o processo estava em reta final, com decisão favorável à autora, tendo o advogado desempenhado muito serviço.

Entendo que as alegações no referido recurso não merecem prosperar. Vejamos:

O juízo singular, em 20/09/2021, proferiu decisão suspendendo o processo, por sessenta dias, em virtude do falecimento da autora. Determinou-se, também, expedição de edital de intimação para eventuais herdeiros.

Em 01/10/2022, foi proferida sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, alegando-se que o patrono da autora fora sido intimado para proceder à habilitação dos herdeiros, contudo até a presente data, não teria assim feito.

Portanto, verifico que as razões do juízo
a quo
para extinguir o processo encontram o respaldo legal necessário e não merecem reforma. Observa-se:

A morte da parte autora representa fato processual relevante, que impõe a necessidade de providências específicas para garantir a regularidade do trâmite processual. O Código de Processo Civil dispõe, com absoluta clareza, nos termos do artigo 313, § 2º, do CPC:

Falecendo qualquer das partes, dar-se-á a suspensão do processo, pelo prazo de até 1 (um) ano, a fim de que o espólio ou os sucessores venham aos autos, podendo o juiz fixar prazo razoável para a regularização da representação processual.

No caso concreto, o juízo de origem suspendeu o feito e fixou expressamente o prazo de 60 (sessenta) dias para que o advogado da parte falecida promovesse a regularização, conforme determinado por lei. Contudo, passado o prazo, nenhuma medida foi adotada pelo procurador da autora, que se manteve absolutamente inerte, não havendo sequer pedido de prorrogação ou justificativa tempestiva pela omissão.

Destaca-se que, é dever da parte, devidamente intimada, diligenciar para a regularização da representação processual. Trata-se de providência essencial à continuidade do processo, diante da inexistência de legitimidade do advogado para representar pessoa falecida.

A alegação de que os autores seriam garimpeiros e, por isso, estariam em local incerto e não sabido, não elide o dever de diligência do patrono, tampouco justifica a completa inércia após a intimação específica para regularização do polo ativo da demanda, como supracitado.

O decurso do prazo legal sem qualquer manifestação, mesmo após ciência inequívoca da necessidade de regularização, revela desídia processual que obsta o prosseguimento válido do feito.

Não se trata de mera formalidade, posto que essa falta compromete a própria existência jurídica da parte no processo, inviabilizando o prosseguimento válido da demanda. Trata-se de pressuposto processual indispensável, cuja ausência impede o exame de mérito da causa.

Reitera-se que, mesmo após apresentação do recurso de apelação, em outubro de 2022, no qual se alegou que os herdeiros, normalmente, retornariam do local não sabido e incerto entre março e abril, a petição de habilitação desses nos autos, em sede recursal, apenas ocorreu em 28/05/2024, isto é, quase 1 ano e 7 meses depois do referido recurso, ocorrido, portanto, de forma extemporânea.

Ademais, a regularização da representação processual é matéria de ordem pública e sua ausência é caracterizada como falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que, por si só, justificaria a extinção deste, sem resolução de mérito. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA NO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, NOS TERMOS DO ART. 485, VI. CASO QUE SE ENCONTRA NA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ESTIPULADA NO INCISO IV. EQUÍVOCO INCAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE OU REFORMA DA DECISÃO.
INÉCIA QUE ENSEJA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E QUE PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I- No curso do processo,
o magistrado determinou que fosse regularizado o polo ativo da demanda, com habilitação do espolio ou herdeiros
, com renovação das procurações e juntada de certidão de óbito.
II-

Embora tenha havido a referida regularização, esta se deu após o prazo estabelecido pela determinação judicial, tendo a parte vindo aos autos após 09 (nove) meses da publicação da decisão, portanto, de forma extemporânea
.
III-
A ausência de regularização do polo da demanda, implica na extinção do feito sem resolução de mérito, não se tratando de falta de interesse processual, mas de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV-
O equívoco acerca do inciso disposto na sentença, qual seja, inciso VI do art. 485 quando deveria ser o IV do mesmo artigo, não implica em qualquer reforma ou nulidade da decisão, tendo em vista que a extinção sem resolução de mérito para o caso dos autos é medida que se impõe.
V-
Outrossim, observando-se que o caso nos autos se enquadra exatamente na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo que se falar em extinção por abandono da causa, como requer o apelante, prescinde de intimação pessoal do autor, uma vez que é inaplicável o disposto no
§ 1º
do art. 485, do CPC.
VI-
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000156-31.2004.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025 )

Igualmente descabido o pedido subsidiário de expedição de alvará para levantamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que houve “avanço” no processo e muito serviço desempenhado pelo patrono.

Ainda que, em momento anterior à extinção, tenha havido alguma decisão parcialmente favorável à parte autora, a inércia quanto à regularização da representação processual após o falecimento da demandante impediu o regular prosseguimento do feito. Em razão disso, afastou-se a configuração de sucumbência em sentido técnico-processual.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos pela parte vencida à parte vencedora.

Entretanto, neste caso, não se pode falar propriamente em vencido ou vencedor. Ademais, o fato de a própria parte ter dado causa à extinção do processo, ao deixar de cumprir ordem judicial de regularização, reforça a ausência de direito subjetivo ao levantamento de qualquer valor a título de honorários sucumbenciais.

Em resumo, a inércia do procurador da autora em providenciar a substituição processual, mesmo após intimação expressa e prazo razoável, obsta qualquer reconhecimento de vitória ou proveito processual útil.

Em relação aos honorários contratuais, esses constituem direito patrimonial de natureza privada, exigível em face do espólio ou dos herdeiros da parte falecida, nos termos do contrato firmado entre as partes. Para tanto, o patrono poderá se valer das vias adequadas, mediante ação autônoma.

Logo, não é cabível a expedição de alvará com base no presente processo, cuja extinção se deu sem resolução de mérito e por ausência de impulso da própria parte interessada.

Por fim,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025